Tribunal: STF
Processo: HC 74223
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
        ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - LESÕES CORPORAIS -
INEXISTÊNCIA - IRRELEVÂNCIA. Sendo o atentado violento ao pudor
crime de mera conduta, prescinde-se da existência de lesões
corporais para dizer-se que restou configurado.
        HABEAS-CORPUS - PROVA - ABSOLVIÇÃO. Se de um lado é
possível afirmar-se que, no julgamento de todo e qualquer habeas-
corpus, parte-se de certas premissas fáticas, alvo de cotejo com a
ordem jurídica em vigor, de outro, não menos correto afigura-se
dizer que imprópria é tal via quando se objetiva o reexame dos
elementos probatórios dos autos e a conclusão sobre a ausência de
configuração do tipo penal. Presente qualquer da premissas do artigo
621 do Código de Processo Penal, cumpre ao interessado formalizar
revisão criminal.